Tribunal: TCU
Processo: 006.237/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900862025, modalidade Concorrência e Uasg 927996 (Objeto: Execução das obras de construção de ponte sobre o Rio Acre (5a Ponte), interligando o 2o Distrito e a Baixada da Sobral, em Rio Branco/AC.)

Inteiro teor:
Acórdão 2343/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades na Licitação Pública Internacional 3/2025 (Concorrência 90086/2025), conduzida pelo Governo do Estado do Acre para construção da 5a Ponte sobre o Rio Acre, em Rio Branco/AC, no valor estimado de R$ 69,8 milhões. Considerando que o certame é financiado por operação de crédito externo junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), com garantia soberana da República Federativa do Brasil; considerando que, conforme jurisprudência pacífica desta Corte (ex: Acórdãos 2.836/2020, 1.454/2015 e 1.082/2015, todos do Plenário), a competência do TCU em operações de crédito externo garantidas pela União limita-se à fiscalização e ao controle das garantias prestadas, não alcançando a aplicação direta dos recursos pelo ente federado contratante; considerando que a fiscalização da legalidade e legitimidade da aplicação desses recursos, bem como dos procedimentos licitatórios estaduais, é encargo do respectivo tribunal de Contas estadual ou municipal; considerando que a documentação não preenche os requisitos de admissibilidade; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e 103, § 1o, e 105 da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer da documentação como representação, por versar sobre matéria alheia à competência desta Corte de Contas; b) encaminhar cópia integral dos autos e desta deliberação ao Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC), para que adote as providências que entender cabíveis no âmbito de sua competência; c) informar o teor desta decisão ao Governo do Estado do Acre e à representante; e d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.237/2026-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Secretaria de Estado de Industria, Ciência e Tecnologia do Estado do Acre. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Edson Rigaud Viana Neto (OAB/BA 22111), Pascal Abou Khalil (OAB/AC 1696), Hairon Savio Guimarães de Almeida (OAB/AC 6149) e Adair José Longuini (OAB/AC 436), representando Procec-projetos e Construções em Engenharia Civil Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.